Tribunal: TJDFT
Processo: 0727421-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. INTERDIÇÃO SUMÁRIA. CRECHE. ATIVIDADE. ALTO RISCO. PRÉ ESCOLA. ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. LICENÇA. PENDÊNCIA DE EXAME PELA ADMINISTRAÇÃO.
1. A creche, por se tratar de atividade inserida dentre aquelas com alto risco, consoante se verifica do anexo VI do Decreto Distrital 36.948/15, bem como não haver licença sanitária, impõe-se um maior rigor para o seu exercício, não havendo ilegalidade na sua interdição, nos termos dos arts. 48, III, e 50, ambos da Lei Distrital 5.547/15.
2. Descabida se mostra a interdição sumária de estabelecimento comercial (pré-escola), não listada em ocupação perigosa, que possui licença de funcionamento, na pendência de exame de licenças pela Administração.
3. Segurança parcialmente concedida.